Tribunal: TCU
Processo: 010.190/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Prestação de contas anuais do extinto Ministério da Cidadania (MC), atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), relativo ao exercício de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da prestação de contas anuais do extinto Ministério da Cidadania (MC), atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), relativo ao exercício de 2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Onyx Dornelles Lorenzoni, João Inácio Ribeiro Roma Neto, Antonio José Barreto de Araújo Júnior, Luiz Antonio Galvão da Silva Gordo Filho, Sandra Yoko Sato, Sérgio Augusto de Queiroz, Robson Tuma, Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, Átila Brandão de Oliveira Júnior, Nilza Emy Yamasaki, Angelia Amelia Soares Faddoul, Tercio Almir Brandão Santana, Dulcelena Alves Vaz Martins e Isania Cruvinel Sanchez, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares as contas dos demais responsáveis listados na peça 2 dos presentes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação plena; 9.3. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) deste Acórdão; e 9.4. arquivar os presentes autos.